Tribunal: TJSP
Processo: 2189571-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – A condição social demonstrada nos autos comprova que o agravante faz jus aos benefícios da Justiça Gratuita – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2189571-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante MAC DONALD
SILVA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria,
deram provimento ao recurso, vencido o 2o Desembargador, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. IRINEU FAVA
(Presidente) e AFONSO BRÁZ
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36225
AGRV.No: 2189571-92.2019.8.26.0000
COMARCA: OSASCO
AGTE. : MAC DONALD SILVA
AGDO. : BANCO BRADESCO S/A

*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
A condição social
demonstrada nos autos comprova que o agravante faz jus
aos benefícios da Justiça Gratuita Recurso provido.*
Cuida-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão
que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante.
Sustenta que para a concessão do benefício, basta a
simples declaração de hipossuficiência, não exigindo a lei a miserabilidade
do requerente. Afirma que sua renda mensal sequer serve para suprir as
necessidades básicas e insiste fazer jus à gratuidade da justiça. Busca a
reforma do decisum e o prequestionamento.
Nesta Instância, foi deferido o efeito suspensivo.
É o relatório.
Prospera a irresignação recursal.
Como é cediço, ao decidir sobre o pedido de justiça
gratuita, o Juiz deve verificar as circunstâncias que cercam o postulante,
tais como profissão, rendimentos, número de dependentes, local da
residência, bem como o valor objeto do litígio, haja vista a verdadeira
avalanche de ações com pedido de gratuidade da Justiça que têm invadido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os Tribunais.
No caso, o agravante ingressou com ação declaratória
de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais, alegando
que sofreu negativação indevida por parte do réu.
Da última declaração de imposto de renda do
requerente, copiada a fls. 21/22 dos autos principais, exercício 2019,
verifica-se que auferiu rendimentos tributáveis no ano de 2018 na ordem
de R$ 27.734,00, o que demonstra verossimilhança na alegação de que não
tem condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo do próprio
sustento ou da família.
Ademais, não há referência nos autos de que resida em
local luxuoso ou outra circunstância que abale a presunção que, nesse
momento, lhe é favorável.
Outrossim, é certo que a mera contratação de advogado
particular não representa óbice ao deferimento do benefício.
Aliás, tal fato está expressamente previsto no art. 99, §
4o do Novo Código de Processo Civil: “A assistência do requerente por
advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”
Desta feita, cabível a concessão da benesse pleiteada.
Por fim, dou por prequestionados todos os fundamentos
do recurso, observando-se que, conforme entendimento do Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça, “é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais” (EDcl no RMS 18205/SP EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA
2004/0067745-6, Ministro FELIX FISCHER).
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso para
conceder ao agravante os benefícios da Justiça Gratuita.
SOUZA LOPES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40717
Agravo de Instrumento no 2189571-92.2019.8.26.0000
Comarca: Osasco
Agravante: MAC DONALD SILVA
Agravado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese ouso divergir do I. Relator:
Conforme
se
sabe,
a
isenção
do
recolhimento da taxa judiciária somente será deferida
mediante
comprovação
por
meio
idôneo
da
momentânea
impossibilidade financeira, conforme artigos 5o, inciso
LXXIV da Constituição Federal e 5o, “caput” da Lei
Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de 2003.
Com efeito, dispõe a norma constitucional
que “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
(grifo nosso).
No caso dos autos, não há demonstração de
que o agravante seja hipossuficiente, já que a existência
de rendimentos mensais, somado ao fato de a parte estar
patrocinada
por
advogado
particular,
não
possibilita
concluir por seu alegado estado de pobreza.
Assim, não há demonstração de que o agravante seja hipossuficiente, de modo que o
indeferimento da gratuidade deve se impor.
Assim, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
FD1EDF2
5
5
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
FF14C62
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2189571-92.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.